Tribunal: TJMT
Processo: 1031393-68.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031393-68.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES - CPF: 384.416.831-15 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE RELATIVA À AUSÊNCIA DE CONTRATO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se discutia a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não analisar a alegação de inexistência de contrato referente ao período de 2013 a 2022, bem como se caberia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria que não foi submetida ao exame do juízo de origem, circunstância que caracteriza inovação recursal e impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, o acórdão embargado consignou expressamente que as alegações relativas à ausência do contrato e à limitação de juros não foram apreciadas em primeiro grau, motivo pelo qual não poderiam ser analisadas em sede recursal.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada na fundamentação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Configura inovação recursal a alegação de tese não submetida ao juízo de origem, cujo exame em grau recursal implicaria supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; CPC, arts. 11 e 489; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência da ação declaratória/indenizatória, sob o fundamento da validade da contratação eletrônica (biometria facial e assinatura digital) e da impossibilidade de análise de matérias não submetidas ao juízo de origem (inovação recursal).

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é inválido o contrato de cartão de crédito com RMC firmado por meio eletrônico, diante da ausência de apresentação de instrumento físico; (ii) a utilização de assinatura digital e biometria facial é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade; e (iii) podem ser analisadas, em sede recursal, alegações não submetidas ao juízo de origem, relativas à limitação de juros e à aplicação de entendimento sumular.

III. Razões de decidir

Os contratos eletrônicos possuem plena validade jurídica quando possibilitada a identificação inequívoca do contratante, o que se verifica pela utilização de assinatura digital e biometria facial, meios idôneos de manifestação de vontade.

Presume-se que o contratante teve acesso e ciência das cláusulas pactuadas, inexistindo prova concreta de vício de consentimento apta a infirmar a validade do negócio jurídico.

Alegações relativas à ausência do contrato e à limitação dos juros não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando inovação recursal, cujo exame pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

Inexistente ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válido o contrato eletrônico de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado mediante assinatura digital e biometria facial, quando assegurada a identificação inequívoca do contratante.

2. A alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais, desacompanhada de prova de vício de consentimento, não invalida o negócio jurídico.

3. Matéria não apreciada pelo juízo de origem não pode ser analisada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 104 e 107; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt em AI 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, AI 1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.” (cf. Id. nº 342624361).

A embargante alega omissão e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de inexistência de prova da contratação originária de 2013, argumentando que o Banco apresentou apenas contrato de 2022, embora os descontos ocorram desde 2013.

Pede o saneamento do vício com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria (cf. Id. nº 350787392).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 352391370).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar a ausência de contrato referente ao período de 2013 a 2022. Contudo, da simples leitura da decisão embargada, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a discussão sobre a "ausência do contrato" e temas correlatos não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, configurando, portanto, inovação recursal.

Confira-se o trecho pertinente da decisão embargada:

"No que concerne à alegada ausência do contrato e à aplicação da Súmula n.º 530 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, tratando-se de clara inovação recursal, cujo conhecimento por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, em flagrante afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição."

Portanto, não houve omissão sobre a tese, mas sim a recusa fundamentada em analisá-la em virtude de óbice processual intransponível (supressão de instância). O órgão julgador não está obrigado a analisar o mérito de questões que sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade ou que não foram devolvidas adequadamente a esta Corte.

A insistência da embargante em debater a validade dos descontos de 2013 revela nítida pretensão de rediscutir o que foi decidido, especificamente, o reconhecimento da inovação recursal, e de ampliar o objeto do recurso, o que é vedado nesta via.

Nota-se, assim, que a embargante não aponta um vício real de compreensão do julgado, mas sim manifesta seu inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara julgadora, buscando a rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

Logo, o acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026